Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709170-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA RECORRIDO: FRANCISCO MIGUEL PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA MOTA DESPACHO Para que se evite o cerceamento ao direito de defesa, intimem-se os recorridos, para que no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, regularizem a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora